Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017693-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Embora significativo o valor da causa e a existência de dividas em nome do recorrente, a sua movimentação financeira, aliada ao seu patrimônio,
não atestam a alegada necessidade, não podendo ele ser considerado pobre a acepção jurídica do termo, para fazer jus à benesse da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental, interposto por
Leonardo Eickhoff
, tirado contra decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu a liminar de antecipação de tutela recursal formulada no agravo de instrumento por ele manejado contra decisão singular que indeferiu seu pedido de justiça gratuita nos embargos à execução.

Aduz, em síntese, que o
periculum in mora
está implícito no caso em exame, pois a apreciação de sua defesa nos embargos à execução depende da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Acrescenta, que a matéria deduzida nos embargos, cuja fundamentação é verossímil e relevante, está diretamente atrelada à antecipação da tutela pleiteada no agravo de instrumento.

Por derradeiro, afirma que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, razão pela qual pugna pelo provimento do presente regimental para que seja determinada, em antecipação de tutela, a concessão da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise das razões do recurso, não obstante o inconformismo do agravante, no meu entender, a decisão proferida não merece modificação.

Isso porque, não há qualquer alteração na situação fática a corroborar o alegado pelo agravante.

No caso, o agravante demonstrou por meio da sua declaração de imposto de renda do exercício de 2018 juntado no Id. 24720964, que embora receba R$ 924,43 (novecentos e vinte a quatro reais e quarenta e três centavos) a título de rendimento tributável, o valor total de seus bens e direitos é de R$ 985.619,55 (novecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

Ademais, como ressaltado na decisão de primeiro grau, o agravante contraiu dívida de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dando como garantia bens que somam o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). A toda evidência
tem capacidade financeira para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Desse modo, apesar da existência de dívidas em nome do agravante, os documentos (IR), despesas advindas da utilização de cartão de crédito acostada ao Id. 28676491 e os extratos de consumo de energia elétrica e água, não atestam a alegada necessidade, não podendo ele ser considerado pobre a acepção jurídica do termo.

Com efeito, não obstante o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, verifica-se que o agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos no recurso de agravo de instrumento, reafirmando tese de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelo agravante, razão pela qual a manutenção da decisão atacada é de rigor, sem prejuízo de poder ser renovado o pedido, caso alterada a situação presente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020